Tribunal: TJMT
Processo: 1016904-91.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016904-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAOLA GARCIA GUIMARAES DUALIBI - CPF: 721.424.721-68 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016904-91.2020.8.11.0003

Apelação no
1016904-91.2020.8.11.0003

Apelante
:

PAOLA GARCIA GUIMARAES DUALIBI

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO -
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO COM ATRASO DAS FATURAS – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

M
ostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

É de se manter sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com lastro em inadimplência do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016904-91.2020.8.11.0003

Apelação no
1016904-91.2020.8.11.0003

Apelante
:

PAOLA GARCIA GUIMARAES DUALIBI

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto
por
PAOLA GARCIA GUIMARAES DUALIBI.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
PAOLA GARCIA GUIMARAES DUALIBI
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação (Id.
122649593
)
: Sustenta a inexistência de comprovação de participação da consumidora em possíveis defeitos e fraudes no medidor de energia. Afirma que passou a residir no imóvel somente a partir de 05/01/2019, de modo que a recuperação de consumo contempla 22 meses em que a apelante sequer fora titular da unidade consumidora. Defende a ilegalidade do corte de energia. Busca a declaração de inexistência do débito. Sustenta a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões (Id.
122649599
):
Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016904-91.2020.8.11.0003

Apelação no
1016904-91.2020.8.11.0003

Apelante
:

PAOLA GARCIA GUIMARAES DUALIBI

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de apelação interposto
por
PAOLA GARCIA GUIMARAES DUALIBI.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
PAOLA GARCIA GUIMARAES DUALIBI
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A autor é responsável pela Unidade Consumidora 6/2146810-3. Alega que foi surpreendida com a cobrança de um débito no valor de

R$11.155,22
, referente a uma suposta recuperação de consumo. Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar procedente a ação.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque o apelante impugnou os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a inexistência de inadequação técnica no padrão de energia e responsabilidade da requerida pela troca do medidor.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nota-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 122649571 - Pág. 14) foi devidamente assinado pelo consumidor, que foi cientificado acerca das irregularidades no medidor.

Realça-se que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade (Id. 122649571 - Pág. 5-6).

Observa-se que foi emitido Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor, a fim de convidar o consumidor para acompanhar a vistoria (Id. 122649571 - Pág. 15).

Posteriormente, foi realizada perícia no medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, ocasião em que foi emitido laudo técnico n° com o seguinte resultado (Id . 122649571 - Pág. 12):

“
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com a base violada."

Ademais, em que pese a autora alegar que reside no imóvel somente a partir de janeiro de 2019, verifica-se que o suposto contrato de locação apresentado pela requerente trata-se, na verdade, de um aditivo ao contrato de locação de imóvel residencial firmado em 04/01/2017.

Além disso, observa-se do histórico de consumo apresentado pela requerida (Id. 122649569 - Pág. 2) que a autora é titular da Unidade Consumidora desde 17/04/2017, de modo que suas alegações não prosperam.

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
Se a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu à norma regulamentadora, a cobrança do débito apurado é lícita.
Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (TJMT - N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA. A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor. A relação existente entre as partes é regulada pelo CDC, de modo que é crível sustentar o ônus da parte ré de comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art. 333, inc. II, do CPC. Portanto, a comprovação da apropriação indevida de energia elétrica cabe à concessionária, por meio da demonstração de alteração significativa no consumo durante o período apontado como irregular, sem explicação plausível.
Hipótese em que comprovada a fraude no medidor de energia elétrica e o aumento no consumo após a regularização do aparelho, sendo que no caso concreto dos autos existe a menção de que a pessoa que acompanhou a inspeção "RECUSOU-SE A ASSINAR" o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) das fls. 44/45. Ou seja, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como do previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Entendimento da jurisprudência dominante do TJ/RS. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO, COM BASE NO ART. 557, "CAPUT", DO CPC, EM RAZÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.(Apelação Cível, No 70072174485, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 15-12-2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3-
É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA EVENTUAL – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – FRAUDE COMPROVADA POR LAUDO DO INMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Tendo sido encaminhada notificação para o endereço da parte Recorrente para participar da vistoria, bem como tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial. É devida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas no medidor. Havendo comprovação de defeito no medidor e no registro do consumo é devido o consumo registrado posteriormente, posto que sanado o defeito.
Age no exercício regular de direito a concessionária que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo , segundo as normas da ANEEL, bem como inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ante a inadimplência, não havendo se falar em ato ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1001442-36.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a requerida demonstrou que a fatura com vencimento em 21/08/2020 estava em aberto, e somente fora quitada 27/08/2020 (Id. 122649570 - Pág. 1), bem como que a autora realizou diversos pagamentos fora do prazo, o que acarretou a suspensão da energia elétrica.

Ademais, verifica-se que a autora não trouxe aos autos documento que comprove o pagamento da referida fatura antes do vencimento.

Nesse contexto, é possível concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária do serviço, consistente no corte do fornecimento até então usufruído de maneira irregular.

Desse modo, não comporta reforma a sentença, porquanto a requerida exerceu direito frente à inadimplência do consumidor.

Nessa linha:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Suspensão. Possibilidade diante do inadimplemento. Exercício regular de direito. Sentença mantida.
Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012447-76.2019.8.26.0506; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE OS DÉBITOS VERIFICADA – LEGALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
As próprias faturas colacionadas pela autora junto à inicial indicam a existência de aviso de que “permanecendo em atraso os DÉBITOS ANTERIORES, já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.” 2. Logo, diferentemente do que entendeu o sentenciante, existe nos autos a comprovação de notificação prévia à suspensão dos serviços, que confere legalidade à medida perpetrada pela concessionária/ré, ante a falta de pagamento da fatura em atraso.
(TJMT - N.U 1023060-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA – DESCABIMENTO - LICITUDE DO ATO - ATRASO NO ADIMPLEMENTO DA FATURA E APÓS A NOTIFICAÇÃO DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a imprescindibilidade do serviço de energia elétrica para a manutenção da conservação dos seus produtos, se os usuários são reincidentes desidiosos em atrasar os pagamentos dos serviços de energia elétrica que lhe eram fornecidos, não cabe falar em prática de ato ilícito pela ré em razão do corte do seu consumo de energia, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
(TJMT - N.U 1000254-37.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022